Tribunal: STF
Processo: HC 234217
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do ora paciente, desta vez, a um só tempo, contra suposta inércia da Relatora do Inq 1.475/DF, em trâmite no âmbito Superior Tribunal de Justiça, e contra sua decisão unipessoal que deferiu pedido da autoridade policial para, com espeque no art. 80 do CPP, desmembrar o referido procedimento inquisitorial (eDOC 16).



    Alega-se, em suma, que a “Ministra Relatora [...] vem, deliberadamente, omitindo-se sobre a nulidade das provas que instruem a terceira fase da denominada Operação Ptolomeu, chegando ao ponto de acolher estratégias da Polícia Federal para promover uma verdadeira – e ilegal – lavagem de provas” e que “o desmembramento do INQ n.º 1475/DF não passa de uma tentativa de aproveitamento das provas notadamente atingidas pela nulidade que, como visto, é absolutamente incontornável,” pois calcada em prova já reconhecida viciada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Assim, para além das pretensões veiculadas no HC 228010 e no HC 228193 (revogação das medidas cautelares, por ausência de fundamentação concreta, contemporaneidade e dano colateral a terceiros), bem como na RCL 60315 (suspensão das investigações e reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral), busca-se, agora, em apertada síntese, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das medidas cautelares vinculadas ao inquérito em referência e a todos os demais dele desmembrados, e, no mérito, seja “determinado o desentranhamento da prova ilícita de todos os autos de investigação relacionados à Operação Ptolomeu”, “declarada a nulidade das medidas cautelares que foram decretadas no âmbito da terceira fase da “Operação Ptolomeu” (CauInomCrim nº 87, PBAC n.º 64/DF) e determinado o trancamento dos inquéritos instaurados e instruídos com prova ilícita (INQ n.º 1674/DF, INQ n.º 1675/DF, INQ n.º 1676/DF, INQ n.º 1677/DF, INQ n.º 1678/DF, INQ n.º 1680/DF e INQ n.º 1681/DF), e, “[c]onsequentemente ao reconhecimento da nulidade da investigação, pugna-se pela revogação de todas as medidas cautelares vinculadas aos inquéritos oriundos da Operação Ptolomeu, assim como seja vedada a alienação antecipada dos bens do paciente apreendidos no âmbito da referida investigação”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    De plano, porque, à vol d’oiseau, não identifico suposta omissão na atuação da autoridade inquinada coatora, em especial, sobre os efeitos da nulidade reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para uma investigação em curso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em decorrência, ao menos icto oculli, de sua competência. 



    Ademais, ao que se infere do caso e consoante mencionado no próprio decisum impugnado, trata-se de investigação complexa, que vem se protraindo no tempo à vista da própria magnitude do espraiamento dos fatos em apuração e de suas conjecturas probatórias, considerado o número de agentes supostamente envolvidos e as condutas investigadas (eDOC 16, p. 3):



    “o Inquérito n. 1.475/DF, a CauInomCrim n. 69/DF e a CauInomCrim n. 87/DF contêm mais de 22.000 (vinte e duas mil) páginas, consubstanciadas por centenas de mandados de busca expedidos e cumpridos, relatórios policiais e termos de apreensões, que resultaram em dezenas de petições avulsas e elevado número de investigados, fatos que recomendam a separação dos procedimentos, sob pena de obstaculizar o andamento dos trabalhos e, eventualmente, contrariar o princípio da duração razoável do processo”.



    Por fim, porque houve indicação pela autoridade inquinada coatora, em seu decisum, de que “a pretensão formulada pela autoridade policial [...] irá propiciar maior eficiência na atividade investigativa e contribuirá para a finalização da etapa inquisitorial”, além de não incorrer “em qualquer prejuízo à defesa, já que os elementos colhidos no Inq. 1.475/DF serão compartilhados com os demais procedimentos instaurados.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente